Tribunal: TJDFT
Processo: 0716199-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716199-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRISA TOWER HOTELARIA E TURISMO LTDA AGRAVADO: THEO MARQUES RESTIVO 03322172139 D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, decidindo inexistir coisa julgada, uma vez que os feitos precedentes foram extintos prematuramente (indeferimento da petição inicial), bem assim, reputando presentes todos os atributos do título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade. Em suas razões, a recorrente argumenta que a parte recorrida ajuizou idênticas demandas pretendendo a execução do título, todas extintas por inadequação da via eleita. Aduz que não há prova inconteste de que todos os serviços descritos no contrato firmado entre as partes foram prestados, situação que enseja o óbice a sua execução. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para extinguir o processo ante a ausência do atributo da certeza. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Apresenta-se o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, prosseguindo a execução, serão praticados atos expropriatórios em desfavor da parte recorrente. Além disso, parece assistir razão à agravante quanto a afirmada ausência de prova de prestação de todos os serviços discriminados no contrato de ID no 101053959 dos autos de referência. Referida circunstância, em princípio, constitui óbice à sua execução. Não é demais ressaltar que a parte agravada, anteriormente ao processo de origem, havia instaurado execução de título extrajudicial, distribuída à 1a Vara Cível de Ceilândia, com base nos mesmos documentos que aparelharam o pedido executivo deduzido nos autos de referência. No referido processo (0719254-05.2021.8.07.0003) foi proferida decisão determinando a emenda da inicial, nos seguintes termos: “Analisando detidamente a documentação apresentada pela própria parte autora, tem-se que não há como se concluir que houve, efetivamente, a finalização de todos os serviços contratados, de modo que os requisitos da certeza e exigibilidade não podem ser demonstrados de plano. Em sendo assim, deve a parte autora proceder à conversão do feito para o rito comum de cobrança” (decisão de ID no 97796280 dos autos no 0719254-05.2021.8.07.0003). Cabe consignar que a parte agravada desatendeu a determinação judicial exarada no referido feito, circunstância que culminou no indeferimento da petição inicial. Do seu turno, se no julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível vier concluir que os feitos são idênticos, é provável que pronuncie o óbice da preclusão pro judicato ao MM. Juiz processante do feito de origem, quanto à constatação externada pelo ilustre magistrado no processo no 0719254-05.2021.8.07.0003 de que, no caso, o rito eleito – execução – seria descabido para a cobrança dos serviços. Com efeito, ainda que não se possa cogitar da prevenção do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia para o processamento da nova execução, uma vez que as execuções de título extrajudicial devem ser processadas pelas varas especializadas (Resolução TJDFT no 11/2012, alterada pela Resolução no 8 de 29/07/2019) (veja-se, a respeito, o acórdão no 1760271), ainda assim, uma vez exarado posicionamento jurisdicional sobre determinado fato jurídico, em feito instaurado entre mesmas partes, caracterizado pela mesma causa de pedir e pedido, obsta-se, sob pena de violação à coisa julgada formal, repetidas as mesmas circunstâncias, decidir-se em sentido diverso. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo e determino a paralisação do feito de origem até o julgamento colegiado do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator